Tribunal: TJES
Processo: 5002223-86.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002223-86.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JANIO BARBOZA ESTEVAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5002223-86.2024.8.08.0069

Recorrente: JANIO BARBOZA ESTEVAO

Recorrido: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PRAZO DECADENCIAL DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO.PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AVARIAS CONSTATADAS NA DEVOLUÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR CHECKLIST E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Da preliminar de incompetência e cerceamento de defesa: o recorrente sustenta a necessidade de realização de perícia técnica complexa. Todavia, conforme asseverado pelo juízo primevo, o acervo documental (contratos,
checklists
e fotos) e a prova oral produzida são suficientes para aferir danos externos na lataria (arranhões e amassados).
A complexidade da causa não se configura pela simples discordância da parte, mas pela impossibilidade técnica de prova, o que não ocorre em danos visuais simples, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

4
- Da prejudicial de mérito – decadência: o recorrente invoca o art.
26 do CDC (prazo de 90 dias).
Ocorre que a autora não reclama de um vício no serviço prestado por ela, mas sim busca reparação por dano patrimonial causado pelo locatário. Tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito (dano material aos veículos), aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art.
206, § 3º, inciso V, do Código Civil.
Portanto, a pretensão não está fulminada pela decadência.

5
– No que tange ao mérito, é sabido que a responsabilidade do locatário é devolver o bem no estado em que o recebeu
.
Os
checklists
e o depoimento da testemunha confirmaram que os veículos Ford Ka e Fiat Strada foram entregues em bom estado e devolvidos com avarias novas e distintas.

6
- Quanto à divergência nas datas (negativação anterior às notas fiscais), ta
l fato não retira a liquidez do dano.
A obrigação de indenizar nasce no momento do evento danoso, e o valor foi devidamente comprovado por notas fiscais de serviços efetivamente realizados.
Eventuais problemas mecânicos preexistentes, ainda que comprovados, não autorizam o locatário a devolver o veículo com danos físicos na lataria e estrutura.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)